Tribunal: TJES
Processo: 0000056-06.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Extorsão; Desobediência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-06.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: LORENA GUEDES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000056-06.2021.8.08.0032

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO TORRES - ES5466-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
S 330 E 345, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSORÇÃO. CRIME SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. APENAMENTO SEM PREJUÍZO DA PENA DE VIOLÊNCIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIÉS RELATIVO.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Em que pese a contravenção de vias de fato tenha aplicação subsidiária, o crime previsto no artigo 345, do Código Penal, tem disposição expressa no sentido de que o agente também será punido pela pena correspondente à violência. Na espécie, o réu, além de ter ameaçado a vítima, empurrou-a, sendo necessário, portanto, sua condenação pela contravenção penal.

2. Extrai-se dos autos que, logo após serem acionados pela vítima, os agentes de polícia foram ao encalço do réu e, em estado de flagrância, o abordaram para levá-lo à Delegacia, atuando, assim, legitimamente, ao passo que o acusado, deliberadamente, recusou-se a fazê-lo. Ademais, cumpre ressaltar que o direito a não autoincriminação não é absoluto, sendo inviável sua invocação para justificar conduta formal e materialmente típica.

3
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000056-06.2021.8.08.0032

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO TORRES - ES5466-A, ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, GUILHERME SOUZA GOMES ALVES - ES28776-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
R
O
MULO GUEDES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (Id. 7485314), por meio da qual fora condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 345 e art. 330, ambos do Código Penal, e pela contravenção penal constante do art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Razões recursais da Defesa técnica, id. 7485313, pugnando pela absorção da contravenção penal de vias de fato pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Em relação ao crime de desobediência, requer a absolvição, aduzindo que a conduta do réu no momento da abordagem era de evitar a autoincriminação.

Emerge da denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta de 18:45, na Rua Dr. José Monteiro da Silva, Bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, o réu, de forma livre e consciente, constrangeu a vítima Lorena Guedes dos Santos, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, bem como, quando da abordagem policial, desobedeceu à ordem legal dos militares.

Consta dos autos que o réu se dirigiu ao local de trabalho de sua irmã e vítima, Lorena, onde passou a exigir dela o pagamento da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ato contínuo, xingou-a de “puta e piranha”, afirmando que seus dias estariam contados. Não obtendo o valor, evadiu-se do recinto. Posteriormente, no mesmo dia, retornou ao local, usando de ameaças e violência física para cobrar o valor.

A vítima, então, acionou a Polícia Militar. Após a verbalização para conduzi-lo, o réu desobedeceu a ordem emanada dizendo que iria a lugar nenhum, sendo necessário o uso progressivo da força pelos policiais.

Na peça acusatória, o réu foi denunciado pelos crimes de extorsão (artigo 158, caput, do Código Penal) e desobediência (artigo 330, do Código Penal).

Ao longo da instrução criminal, em audiência, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para desclassificar as condutas do réu para as figuras delitivas constantes do artigo 345, do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões) e 21, do Decreto-Lei 3.688/41 (vias de fato), mantida a imputação do crime de desobediência.

Devidamente processado, o réu foi condenado de acordo com a imputação promovida pelo órgão ministerial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Em relação à conduta direcionada à vítima Lorena Guedes dos Santos, a defesa técnica aduz que a contravenção penal de vias de fato foi absorvida pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, face a sua natureza de subsidiariedade.

Primeiramente, em relação à conduta direcionada à vítima, verifico que está suficientemente comprovada pelos elementos informativos que instruem o inquérito policial, além das provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Sobre a tese de absorção, em que pese a contravenção de vias de fato tenha aplicação subsidiária
(prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis,
se o fato não constitui crime
)
,
o crime previsto no artigo 345, do Código Penal, tem disposição expressa no sentido de que o agente também será punido pela pena correspondente à violência.

Na espécie, o réu, além de ter ameaçado a vítima, empurrou-a, sendo necessário, portanto, sua condenação pela contravenção penal.

Na sequência, a defesa pugna pela absolvição em relação ao crime de desobediência, sob o argumento de que a recusa em atender à ordem policial não é ilícita, com base no princípio da não autoincriminação. Invoca, para tanto, o Recurso Especial 1.859.933/SC, submetido à apreciação do c. Superior Tribunal de Justiça para análise da seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.

Destarte, além de o Tema nº 1182 ainda estar pendente de julgamento, sequer se aplica ao caso, uma vez que, na espécie, não houve ordem de parada decorrente de policiamento ostensivo, mas sim uma ordem de condução à Delegacia iniciada após acionamento dos agentes policiais pela vítima.

Destarte, também entende a c. Corte Cidadã que
“O crime de desobediência é comum e formal, cujo núcleo típico é desobedecer, no sentido de desatender ou recusar. O verbo do tipo recai sobre o elemento normativo, consistente na legalidade da ordem do funcionário público, seja sob o aspecto formal da competência daquele que emite ou executa a ordem, seja sob o aspecto substancial. Para a configuração do tipo, sob o aspecto subjetivo, necessário o conhecimento da ordem não manifestamente ilegal, independentemente de qualquer finalidade específica”
(RHC 85496/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 23/4/2019. Dje: 30/4/2019).

Nesse diapasão, extrai-se dos autos que, logo após serem acionados pela vítima, os agentes de polícia foram ao encalço do réu e, em estado de flagrância, o abordaram para levá-lo à Delegacia, atuando, assim, legitimamente, ao passo que o acusado, deliberadamente, recusou-se a fazê-lo. Ademais, cumpre ressaltar que o direito a não autoincriminação não é absoluto, sendo inviável sua invocação para justificar conduta formal e materialmente típica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)